Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712084-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE PEREIRA DA ROCHA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, em razão do descumprimento parcial da determinação exarada na decisão ID25148128, item 2, alínea g). Aguarde-se a retificação a da escritura pública ou a juntada do documento ausente. Registro, por oportuno, para os efeitos legais, que o credor JOSÉ PEREIRA DA ROCHA FILHO, conforme ID 25584318, cedeu o seu crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac